Tribunal: CARF
Processo: 10970.720014/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720014/2013-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.861 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Origem até a decisão final do processo no 10970.720096/2012-54, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins não-
cumulativos, relativos ao período de janeiro a dezembro/2008. No Termo de Verificação Fiscal
restou consignando que foram apuradas infrações de glosa de créditos sobre despesas de fretes
em operações de vendas, encargos de depreciação/amortização de bens do ativo imobilizado e
outras operações com direito a crédito, ajustes positivos de crédito e omissão de receitas por
bonificações recebidas, além de redução do saldo de créditos a descontar em razão de
lançamentos promovidos nos Autos de Infração de nos.
10970.000.981/2010-51,
10970.720.021/2011-92, 10970.720.069/2011-09, 10970.720.173/2011-95, 10970.720.025/2012-
51 e 10970.720.096/2012-54, conforme trecho abaixo:
"Isto, em virtude das infrações constatadas neste Auto de Infração e da redução do saldo
de créditos a descontar oriundo dos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, que foi
promovida pelos lançamentos constantes dos
Autos de Infração de nos.
10970.000.981/2010-51,
10970.720.021/2011-92,
10970.720.069/2011-09,
10970.720.173/2011-95, 10970.720.025/2012-51 e 10970.720.096/2012-54 cujos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720014/2013-52
Fl. 19634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2013-52

demonstrativos de apuração encontram-se respectivamente nos Documentos a [...].
Como resultado, houve a ocorrência de débitos a pagar de PIS e COFINS, em alguns
meses do período auditado, objeto deste Auto de Infração."
A empresa apresenta impugnação às fls. 884/994 na qual alega, em síntese:
a) “a Impugnante tem direito a creditamento em relação a todos os insumos vinculados
as suas atividades de prestação de serviços, quais sejam, logística, armazenagem e
distribuição, nos termos do Art. 3o, II da Lei n° 10.833/2003. Mas, não apenas. E, sim
em relação a TODOS OS INSUMOS RELACIONADOS À SUA ATIVIDADE
COMERCIAL TAMBÉM LHE CONFEREM DIREITO A CRÉDITO DE PIS E
COFINS. É o que passaremos a demonstrar”;
b) discorre longamente sobre a não cumulatividade do PIS e da Cofins para concluir que
“O CONCEITO DE INSUMOS PARA PIS E COFINS É ABRANGENTE E
COMPORTA TODOS OS DISPÊNDIOS QUE CONTRIBUAM DE FORMA DIRETA
OU INDIRETA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA VISANDO À
OBTENÇÃO DE RECEITA, SALVO EXPRESSA PREVISÃO LEGAL EM
SENTIDO CONTRÁRIO”;
c) DA ILEGALIDADE DA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (ITEM 1.1 DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL):
c.1) “a Impugnante contabilizou os seguintes valores a título de despesas com
combustíveis e lubrificantes, valores estes informadas na linha 07 das Fichas 06A (PIS)
e 16A (COFINS) da DACON, a título de ‘Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda’: R$ 5.574.895,04 - jan a dez/2008 eR$ 394.083,82 - set a
dez/2008. Em momento algum cogita-se que tais despesas referem-se às atividades de
armazenagem. Na verdade, os combustíveis e lubrificantes são, de fato, despesas
relativas a FRETES, porquanto foram consumidos pelos veículos próprios (caminhões)
utilizados na entrega das mercadorias adquiridas pelos clientes da Impugnante. Logo, há
permissivo expresso que admite o creditamento de tais valores”;
c.2) “a legislação em vigor AUTORIZA EXPRESSAMENTE O CRÉDITO DE
QUAISQUER VALORES GASTOS COM FRETES DE MERCADORIAS POR
OCASIÃO DA ENTREGA AOS RESPECTIVOS CLIENTES, QUANDO O ÔNUS
FOR INTEIRAMENTE SUPORTADO PELO VENDEDOR, SEM QUALQUER
DISTINÇÃO
DE
USO
DE
FROTA
PRÓPRIA
OU
DE
TERCEIROS
CONTRATADOS”;
c.3) DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE
CONCORRÊNCIA;
e) DA ILEGALIDADE DA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(ITEM 1.2. DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL):
e.1) “foram desconsideradas as despesas de depreciação registradas nas contas contábeis
abaixo no período em análise:

e.2) “em hipótese alguma poderia o r. fiscal ter adotado interpretação restritiva da
legislação em vigor, admitindo apenas o creditamento de que tratam os art. 3o, inciso
VII e seu §1°, inciso III para COFINS e art. 15, II para o PIS, ambos da Lei n°
Fl. 19635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2013-52

10.833/2003, os quais permitem que a pessoa jurídica desconte créditos calculados
sobre os encargos de depreciação ou amortização incorridos mensalmente, somente de
bens classificados como edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
utilizados na atividade da empresa”;
e.3) “Aplica-se. sim, ao presente caso, o permissivo para desconto de créditos de PIS e
COFINS calculados sobre encargos de depreciação e amortização, de que tratam o Art.
3°. VI e §1°, II para COFINS e Art. 15. II para PIS, ambos da Lei n° 10.833/2003.
Como a Impugnante não é uma empresa eminentemente comercial, mas também uma
prestadora de serviços de logística, armazenagem e distribuição, tem direito, portanto,
de descontar créditos de PIS e COFINS sobre os encargos de depreciação e amortização
sobre as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”;
e.4) “DA ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO TEMPORAL AO CREDITAMENTO DE
PIS E COFINS SOBRE DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES. Outro ponto que
igualmente não se pode admitir diz respeito à limitação temporal imposta pelo art. 31 da
Lei n° 10.865/04, que restringiu no tempo o aproveitamento de créditos sobre a
depreciação de máquinas, equipamentos e edificações”;
f) DA ILEGALIDADE DA GLOSA RELATIVA A OUTRAS OPERAÇÕES COM
DIREITO A CRÉDITO - CRÉDITO SOBRE CUSTOS DE MANUTENÇÃO (ITEM
1.3. DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL)
f.1) “a r. fiscalização questionou os seguintes valores considerados na conformação da
base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS do período de setembro/2008:

Primeiramente, registre-se que há um erro material na página 6 do Termo de
Verificação Fiscal, quando informa que os creditamentos supra teriam ocorrido no mês
de janeiro/2008. Em verdade, tais creditamentos ocorreram no mês de setembro/2008.
TRATAM-SE DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS APROVEITADOS NO MÊS DE
SETEMBRO DE 2008, RELATIVOS AOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO
INCORRIDOS PELA IMPUGNANTE NO EXERCÍCIO DAS SUAS ATIVIDADES
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM E
DISTRIBUIÇÃO, APURADOS NO PERÍODO DE 2003 A AGOSTO/2008 PARA PIS
E FEVEREIRO/2004 A AGOSTO II008 PARA COFINS
Quanto ao crédito apurado no período de agosto/2008, segue abaixo a memória de
cálculo

Isto posto, deve ser retificado o lançamento, permitindo-se o creditamento de PIS e
COFINS sobre os custos de manutenção incorridos pela Impugnante no período de 2003
a agosto/2008 e por ela aproveitados em setembro/2008”
Fl. 19636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2013-52

g) DA ILEGALIDADE DA GLOSA DE AJUSTES POSITIVOS DE CRÉDITOS -
CRÉDITOS SOBRE CUSTO DE IPI (ITEM 1.4. DO TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL)
g.1) “A r. fiscalização questionou os seguintes valores considerados como ajustes
positivos de créditos de PIS e COFINS no mês de janeiro/2008:

Como visto, tais aproveitamentos realizados no mês de janeiro/2008 referem-se a
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS E COFINS SOBRE O CUSTO DO IPI
RELATIVO
ÀS
AQUISIÇÕES
DE
MERCADORIAS
DO
FABRICANTE/INDUSTRIAL apurados no período de agosto/2003 a dezembro/2007
para PIS e no período de fevereiro/2004 a dezembro/2007 para COFINS”.
g.2) “Como se verá, diante da legislação em vigor, não há dúvida de que o custo do IPI
incidente sobre as aquisições internas e interestaduais realizados por tais
estabelecimentos (CFOP 1102, 2102 e 2117) ensejam o creditamento respectivo de PIS
e COFINS”;
h) DA ILEGALIDADE DA GLOSA DOS AJUSTES POSITIVOS DE CRÉDITOS -
PROCESSO DE CONSULTA SOBRE CRÉDITOS DE PRODUTOS SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA (ITEM 1.5 DO TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL)
h.1) DO PROCESSO DE CONSULTA SOBRE CRÉDITOS DE PRODUTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA - COMPROVAÇÃO DOS ESTORNOS
DE CRÉDITOS
a Impugnante formulou consulta para a SRFB, a qual foi objeto do processo n°
12179.002634/2008-18, em que foi questionado o seu direito de manter os créditos de
PIS e COFINS, à alíquota de 9,25%, sobre as aquisições de produtos sujeitos ao regime
monofásico, a partir de 06.09.2004. Com base na consulta, a Impugnante aproveitou
créditos de PIS e COFINS sobre as aquisições de produtos sujeitos ao regime
monofásico, apurados de forma extemporânea, os quais foram creditados na sua escrita
fiscal no período de setembro a dezembro de 2008.
Em 26.01.2009, foi proferida a Solução de Consulta n° 02 - SRRF/63 RF/Disit (Doe.
12), no sentido de que, "com exceção do álcool para fins carburantes, que se sujeita a
normas específicas, a aquisição, para posterior revenda, de mercadorias sujeitas a
regimes monofásicos do PIS e da COFINS não gera direito a créditos dessas
contribuições, por expressa vedação legal".
Tão logo a Impugnante foi intimada da referida Solução de Consulta, ciente dos efeitos
legais da Consulta, tratou de promover, imediatamente, os respectivos estornos de
créditos, devidamente formalizados nas DACONs dos períodos de janeiro a abril de
2009. conforme atestam as declarações anexas (Doe. 13).
Ressalte-se que a Impugnante teve que fazer estornos proporcionais dos créditos durante
os meses de janeiro a abril/2009, pois, operacionalmente, não é possível transmitir
DACONs com valores negativos, razão pela qual tais DACONS foram transmitidas
com valores zerados nos meses de janeiro/fevereiro e março/2009, tendo sido o
remanescente estorno implementado em abril/2009
Fl. 19637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2013-52

h.2) DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - NOVEMBRO/2008
(PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2004 A OUTUBRO/2008]
Parte dos creditamentos de PIS e COFINS realizados no mês de novembro de 2008
refere-se a créditos extemporâneos relativos aos encargos de depreciação e amortização
sobre bens do ativo imobilizado, apurados no período de maio/2004 a outubro/2008:
PIS - R$ 140.721,81 e COFINS - R$ 648.173, 20.
h.3) DOS CRÉDITOS RELATIVOS A OUTROS INSUMOS
Antes de tratarmos especificamente sobre as despesas que foram utilizadas para
apuração dos créditos retro mencionados, torna-se conveniente ressaltar que os mesmos
sequer foram previamente analisados pelo r. Fiscal. Ou seja, NÃO SE TRATA DE
GLOSA DE CRÉDITOS, até mesmo porque, o r. fiscal simplesmente desconsiderou
tais lançamentos diante da ausência de resposta do Contribuinte no processo
fiscalizatório.
i) DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO DO PIS E COFINS:
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM DISPONIBILIDADES (ITEM 2 DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL)
i.1) DA NATUREZA JURÍDICA DAS BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM
DISPONIBILIDADES
i.2) DA CARACTERIZAÇÃO DAS BONIFICAÇÕES PAGAS EM MOEDA COMO
INSTRUMENTOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS DO PREÇO DAS MERCADORIAS
- FATO INCONTROVERSO E RECONHECIDO PELO PRÓPRIO FISCAL
AUTUANTE
i.3) DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEIS ORDINÁRIAS N° 10.833/2003 E 10.637/2002
i.4) DO DESCOMPASSO EM SE TRIBUTAR TAIS VALORES PROVENIENTES
DE BONIFICAÇÕES EM FACE DO PRINCÍPIO DA NÃO - CUMULATIVIDADE
i.5) DOS DESCONTOS OBTIDOS: RECEITAS FINANCEIRAS ISENTAS DE
TRIBUTAÇÃO DE PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS j) DO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA FISCAL OU PERÍCIA
A 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, baixou o processo em diligência fiscal
por meio do Despacho no 05, de 03 de abril de 2013 (fls.18044/18045), em função do que consta
do Termo de Verificação Fiscal e de algumas das alegações da impugnante (fls. 21/44), quanto
às glosas relativas: 1. ajustes positivos de crédito – (item 1.4 do TVF); 2. ajustes positivos de
créditos processo de consulta sobre créditos de produtos sujeitos à tributação monofásica; 3.
créditos relativos a outros insumos.
Às fls. 19366/19387 consta o Relatório Fiscal, que conclui:
CONCLUSÃO:
Através deste trabalho, foi efetuado o recálculo das contribuições para o PIS e COFINS,
incidência não cumulativa, dos meses de janeiro a dezembro de 2008, tendo sido
efetuada a recomposição do fluxo de saldos de créditos a descontar, conforme
documentos c informações prestados pelo sujeito passivo em sua peça impugnatória, em
atendimento aos quesitos postulados pela autoridade julgadora de primeira instância.
Apurados os valores a serem excluídos do cálculo do PIS e COFINS, a título de créditos
a descontar, conforme demonstrado nos "Quadros 1.2 e 2.5". estes foram transpostos
para os "Demonstrativos dos Créditos da Contribuição", fl. 19.310 a 19.313 (PIS) e fl.
19.314 a 19.317 (COFINS).
Fl. 19638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2013-52

Os valores finais obtidos, de PIS e COFINS, foram transpostos para os "Demonstrativos
de Apuração do PIS e COFINS e da Movimentação dos Saldo de Créditos a Descontar",
às fls. 19.322 a 19.325 e 19.318 a 19.321. respectivamente.
Nestes constam: o saldo de créditos a descontar acumulado nos anos anteriores ao
auditado, o fluxo de compensação com as contribuições incidentes sobre as infrações
apuradas e a composição do saldo final de créditos a descontar, existente em
31/12/2008.
Nesta recomposição, foi mantida a compensação integral dos saldos de créditos a
descontar de PIS c COFINS gerados durante os meses de janeiro a dezembro de 2008,
com débitos do próprio período, uma vez que, em virtude dos lançamentos
anteriormente efetuados, Autos de Infração de nos. 10970.000.981/2010-51,
10970.720.021/2011-92,
10970.720.069/2011-09,
10970.720.173/2011-95,
10970.720.025/2012-51 e 10970.720.096/2012-54, não havia saldos remanescentes de
créditos a descontar, em 31/12/2007.
Como resultado final, foi elaborado o "Demonstrativo de Apuração de Pis e Cofins
Devidos - Incidência Não Cumulativa", contendo a "Proposta de Alteração de
Lançamento de Ofício", à fl. 19.326, a ser submetida à autoridade julgadora, para
análise e considerações. A coluna de "Valores Lançados no Auto de Infração - Valor
Devido" de PIS foi obtida das fls. 015 a 016 e da COFINS, das fls. 006 a 007 , do
presente processo.
É o que há a se relatar.
Intimada a autuada peticionou aos autos (fls.19353/19364), reiterando os
argumentos aduzidos em sede de impugnação.
Sobreveio o Acórdão no 09-55453, de 13/11/2014 (fls.19400/19416), que, por
unanimidade de votos, concluiu pela procedência de parte da Impugnação apresentada, nos
termos da diligência fiscal solicitada, conforme abaixo:
Créditos apurados na diligência efetuada
-créditos extemporâneos referente a IPI não recuperável, destacado em Notas Fiscais de
compras de mercadorias para revenda dos anos 2003, 2005, 2006 e 2007 apropriados
pela impugnante em janeiro de 2008 = Cofins = R$ 1.145.192,54 e PIS/Pasep = R$
283.412,04 (fl. 19.329);
- créditos extemporâneos sobre encargos de depreciação incorridos no período de
maio/2004 a dezembro/2007, referentes à conta contábil “Edificações – 13.02.01.0010”,
declarados na DACON do mês de novembro de 2008 = Cofins = R$ 4.309,66 e
PIS/Pasep = R$ 2.482,82 (fl. 19.339).
Eis a ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
Fl. 19639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2013-52

Para fazer jus a créditos relativos a depreciação de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, tais itens devem ser utilizados na produção de
bens destinados à venda ou a prestação de serviços.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE CUSTOS DE MANUTENÇÃO
Os custos de manutenção que geram créditos de PIS/Pasep e Cofins são aqueles
relativos a máquinas e equipamentos usados no processo produtivo da empresa ou na
prestação de serviços a terceiros.
PIS/PASEP - COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS
Bonificações recebidas em moeda corrente integram a base de cálculo das
contribuições, nos termos da legislação de regência.
PIS/PASEP - COFINS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO MONOFÁSICO PARA
REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
Não podem ser descontadas como crédito as aquisições de produtos para revenda
sujeitos à tributação monofásica, ainda que sua receita de venda seja sujeita à alíquota
zero.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Diante da exoneração do crédito lançado, recorreu-se de ofício, nos termos do art.
34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de
10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso
necessário.
Inconformada, a autuada interpôs Recurso Voluntário (fls.19431/19550), por meio
do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua impugnação.
Acrescenta que a decisão recorrida deve ser anulada em face da negativa da reunião dos
processos para julgamento em conjunto, pela existência de conexão e por cerceamento de defesa,
diante da falta de fundamentação e motivação. Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido e
julgados improcedentes os autos de infração. Alternativamente, seja retificado o lançamento do
crédito adicional reconhecido pela autoridade fiscal no procedimento de diligência fiscal.
Tendo em vista o Recurso de Ofício, a autuada interpôs contrarrazões às fls.
19523/19539.
Em 27 de julho de 2017, esta Turma, por meio da Resolução no 3302-000.650,
converteu o julgamento do processo em diligência, para sobrestar o julgamento e encaminhar o
processo para a SECAM, a fim de que se aguarde a formação de lote com os processos
10970.000981/2010-51, 10970.720021/2011-92, 10970.720069/2011-09, 10970.720173/2011-
95, 10970.720025/2012-51 e 10970.720096/2012-54, para que, então, retorne para julgamento
em conjunto.
Em resposta a Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento – Cojul e a Divisão
de Análise de Retorno e Distribuição de Processos – Dipro, apresentaram a situação dos
referidos processos, conforme abaixo:
Consultando a situação dos referidos processos, verifica-se:
Processo 10970.000981/2010-51: Recurso Voluntário julgado pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento em 27/07/2018, resultando no Acórdão 1201-
002.325, cuja decisão foi por dar-lhe provimento. Cientificada, a PGFN não apresentou
recurso especial e o processo encontra-se na VR 06RF DEFIS para cálculo do valor da
redução após o acórdão proferido pelo CARF;
Fl. 19640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2013-52

Processo 10970.720021/2011-92: Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 27/02/2018, resultando no Acórdão 3402-
004.937, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Cientificado, o contribuinte não
apresentou recurso especial e o processo encontra-se na PSFN Uberlândia;
Processo 10970.720069/2011-09: Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 27/02/2018, resultando no Acórdão 3402-
004.939, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Cientificado, o contribuinte não
apresentou recurso especial e o processo encontra-se na PSFN Uberlândia;
Processo 10970.720173/2011-95: Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 27/02/2018, resultando no Acórdão 3402-
004.940, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Cientificado, o contribuinte não
apresentou recurso especial e o processo encontra-se na PSFN Uberlândia;
Processo 10970.720025/2012-51: Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento em 27/02/2018, resultando no Acórdão 3402-
004.938, cuja decisão foi por negar-lhe provimento. Cientificado, o contribuinte não
apresentou recurso especial e o processo encontra-se na PSFN Uberlândia;
Processo 10970.720096/2012-54: Resolução 3302-000.651, de 27/07/2017, determinou
o seu sobrestamento com encaminhamento à então Secam, a fim de que se aguarde a
formação de lote com os processos 10970.000981/2010-51, 10970.720021/2011-92,
10970.720069/2011-09, 10970.720173/2011-95 e 10970.720025/2012-51, inclusive
com este, para que, então, retorne ao ex-Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, para
julgamento em conjunto.
Como se pode ver, à exceção deste processo e do de no 10970.720096/2012-54, os
demais processos encontram-se julgados, com decisões definitivas, cujas cópias foram
juntados às fls. 19.561 a 19.628 destes autos.
Assim, considerando que o então Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator
originário destes autos, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, encaminhe-
se à 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, para novo sorteio no
âmbito da referida turma.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 24/11/2014 (fl.19428) e
protocolou Recurso Voluntário em 23/11/2014 (fl. 19431) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado, trata o presente processo de Autos de Infração de PIS/Pasep e
Cofins não-cumulativos, relativos ao período de janeiro a dezembro/2008 em razão de glosa de
créditos sobre despesas de fretes em operações de vendas, encargos de depreciação/amortização
de bens do ativo imobilizado e outras operações com direito a crédito, ajustes positivos de
crédito e omissão de receitas por bonificações recebidas, além de redução do saldo de créditos a
descontar em razão de lançamentos promovidos nos outros Autos de Infração de nos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 19641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720014/2013-52

10970.000.981/2010-51, 10970.720.021/2011-92, 10970.720.069/2011-09, 10970.720.173/2011-
95 e 10970.720.025/2012-51 e 10970.720.096/2012-54.
Inicialmente cumpre esclarecer que o presente processo foi baixado em diligência
conforme voto do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède (fls.19557/19560), em virtude da
conexão verificada, nos termos do artigo 6o, §1o, inciso II do Anexo II do RICARF, requereu-se
a reunião de todos os processos para julgamento em conjunto.
Após o pedido de diligência que resultou a informação de fls. 19631/19633, foram
juntados aos autos as decisões definitivas dos Processos:
10970.000981/2010-51,
10970.720021/2011-92, 10970.720069/2011-09, 10970.720173/2011-95, 10970.720025/2012-
51, 10970.720096/2012-54. Com exceção ao Processo no 10970.720096/2012-54, que foi
distribuído para esta relatora e ainda aguarda decisão definitiva.
Verifica-se, claramente, que o lançamento consubstanciado nestes autos é
decorrente ou vinculado por decorrência, formalizado (constituição de créditos tributários) em
virtude da redução do saldo de créditos a descontar em razão de lançamentos promovidos nos
Autos de Infração referidos acima. Dessa forma, o que decidido naqueles processos, repercutirá
nos autos ora em litígio.
Portanto, não é possível, ou melhor, não se mostra adequado o julgamento deste
processo antes do julgamento definitivo do Processo no 10970.720096/2012-54, sob pena de
ocasionar inconvenientes insuperáveis quando da liquidação desta decisão, haja vista que, como
dito, qualquer modificação que redunde alteração dos saldos credores apurados naquele processo
terá obrigatória influência neste.
Diante desses fatos, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para sobrestar este processo até o julgamento definitivo do Processo no 10970.720096/2012-54.
Após o julgamento definitivo do mencionado processo, a Unidade Preparadora deve apurar a
repercussão da liquidação dos
julgados
nos
Processos
no
10970.000.981/2010-51,
10970.720.021/2011-92,
10970.720.069/2011-09,
10970.720.173/2011-95
e
10970.720.025/2012-51 e 10970.720.096/2012-54 neste processo, elaborar relatório fiscal
conclusivo, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados
obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20112.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 19642
DF CARF MF
Documento nato-digital